Tribunal: TJMT
Processo: 0001588-93.2014.8.11.0026
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001588-93.2014.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADERBAL JARBAS COELHO DE MENEZES - CPF: 108.934.664-68 (APELADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), EPAMINONDAS ROSA DE MORAES - CPF: 034.983.871-20 (APELANTE), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0013-46 (APELANTE), SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - CPF: 622.422.371-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), EPAMINONDAS ROSA DE MORAES - CPF: 034.983.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – QUALIDADE DE TERCEIRO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 674 DO CPC – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL CELEBRADA ANTERIORMENTE À PENHORA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Os embargos de terceiro configuram modalidade processual apta impedir ou livrar de constrição judicial indevida à algum bem cuja posse ou propriedade é de terceiro.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da Súmula no 84, no sentido de que
"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro"
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS contra a sentença proferida pelo M. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 0001588-93.2014.8.11.0026, ajuizada por ADERBAL JARBAS COELHO DE MENEZES,
julgou procedente

o pedido inicial, pedido, determinando o cancelamento da penhora judicial do imóvel urbano de propriedade do apelado, registrado junto ao Cartório de 1o Ofício da Comarca de Arenápolis, além de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante alega que no direito brasileiro somente o registro da escritura pública é o ato constitutivo do direito de propriedade, o que permite concluir que, se a referida escritura ainda não foi lavrada e registrada, o bem imóvel permanece sob titularidade do suposto alienante.

Aduz que é incontroversa a inexistência de registro translativo anteriormente à inscrição em dívida/ao ajuizamento da execução fiscal e à citação do executado, não havendo formalização da aquisição da propriedade do imóvel, nem tampouco a alegada alteração da titularidade do bem, persistindo, desse modo, a legalidade e legitimidade da constrição ocorrida no processo de execução.

Requer, desse modo, o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial dos embargos de terceiros, mantendo-se a constrição efetuado no imível correspondente ao Lote de terreno Urbano n° 5-B da quadra esportiva, na Rua Oscar Josetti no Bairro Vila Nova, em Arenápolis, registrado sob a Matrícula n°2.697, efetivada nos autos da execução fiscal n° 687-82.2001.811.0026.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença merece reparos.

Sabe-se que os embargos de terceiro tem por finalidade a desconstituição dos efeitos judiciais em relação aos bens pertencentes àquele que, de início, não se obriga a arcar com alguma responsabilidade patrimonial.

Nesse contexto, o artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece:

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

Assim, constata-se que os embargos de terceiro constituem num meio de defesa da posse,
que busca proteger terceiro
da turbação ou esbulho de bens por atos constritivos judiciais, por isso a doutrina trata os embargos de terceiros como ação de natureza possessória. Ali não se discute outro tema que não seja a posse.

Da leitura do aludido dispositivo legal, se extrai que a legitimidade para a oposição dos embargos
é daquele que não figura como parte
no processo pendente e, a despeito disso, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens em decorrência de ato de apreensão judicial.

A respeito da qualidade de “terceiro”, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

2. Conceito de terceiro. As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído
. (
in
"Código de Processo Civil Comentado", 11a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1268).

Araken de Assis leciona que:

Em síntese, encontra-se na singular posição de terceiro, no que tange ao processo executivo, quem, cumulativamente: a) não estiver indicado no título executivo; b)não se sujeitar aos efeitos do título ; e c) não integrar (ainda que ilegitimamente) a relação processual executiva
. (
in
"Manual da Execução", 13a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1.376)

No caso em espeque, em que pese o esforço argumentativo do embargado/apelante, razão não lhe assiste, vez que a realização do negócio jurídico descrito na certidão de inteiro teor restou incontroverso (ID. 24541902 - pág. 19/20), sendo que se aperfeiçoou em 08/03/1993, antes da mesmo o ajuizamento da execução em 2001.

Logo, quando da realização da transação entre o comprador/embargante e o vendedor/executado, o imóvel se encontrava livre e desembaraçado, evidenciando a boa fé do apelante, o que autoriza a busca de seu direito por meio dos embargos de terceiro.

Assim, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel, correspondente ao Lote de terreno Urbano n° 5-B da quadra esportiva, na Rua Oscar Josetti no Bairro Vila Nova, em Arenápolis, registrado sob a Matrícula n°2.697, efetivada nos autos da execução fiscal n° 687-82.2001.811.0026.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022